Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705221-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLOMA MAGALHAES DE ALMEIDA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PALLOMA MAGALHAES DE ALMEIDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em Mandado de Segurança impetrado em desfavor do DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por PALLOMA MAGALHÃES DE ALMEIDA em que busca a concessão de segurança de forma preventiva contra possível ato do Diretor-geral da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS. A impetrante requer a concessão de liminar para que seja expedido seu diploma de conclusão de curso de Medicina até dia 17 de fevereiro de 2023. Subsidiariamente, seja permitida a matrícula da impetrante na Residência Integrada de Medicina de Família e Comunidade, permitindo o imediato ingresso na residência, reservando sua vaga à condição de posterior apresentação da declaração de conclusão de curso e da inscrição no CRM, visto que terminará o internato em 29 de abril de 2023. Como motivos para concessão da liminar, a impetrante junta prova de que concluiu cerca de 93% do total do curso e teve conceito Satisfatório (ID 149508616) durante todo o curso, demonstrando o excepcional aproveitamento que justificaria a abreviação da duração do curso de Medicina; além de que precisa fazer a matrícula até o dia 17 de fevereiro de 2023, sob pena de perda de sua vaga na Residência (ID 149508615). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, é evidente o perigo de dano, haja vista que a não realização de matrícula na data de 17 de fevereiro de 2023, certamente acarretará à Impetrante a perda da chance de se matricular na Residência Médica almejada. Por outro lado, a impetrante falha em provar a probabilidade do direito. Na tentativa de moldurar o fumus boni iuris, a impetrante descreve que concluiu cerca de 93% do curso de Medicina, além de que sua avaliação curricular é a de "Satisfatório", conforme se observa no Histórico Escolar Parcial (ID 149508616), o que, ao seu sentir, permitiria sua conclusão antecipada do curso, haja vista a excepcionalidade de seu rendimento no curso Nada obstante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) descreve os requisitos necessários para abreviação do curso na educação superior: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Nota-se que esse aproveitamento extraordinário nos estudos não se subsume apenas à m, onde a conclusão satisfatória do curso, sendo obrigatória a realização de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial. Dessa forma, conclui-se que o resultado "Satisfatório" não demonstra excepcionalidade apta a abreviação da duração do curso, o que afasta em razoabilidade a probabilidade do direito do direito invocado. De igual forma, a conclusão de 93% do curso de Medicina não permite se afira em sede sumária, a capacidade plena para a graduação em área tão salutar de exercício profissional como sói o é a medicina, que trata essencialmente com vidas humanas. Ora, no âmbito de julgamento das pretensões liminares o juiz deve fazer uma análise sumária acerca das alegações e das provas juntadas nos autos, ou seja, não é um julgamento exauriente que observa o contraditório e a ampla defesa. E, no caso dos autos, a conclusão de 93% do curso de Medicina não permite ao julgador reconhecer que a impetrante possui condições mínimas de realizar a Residência Médica, devendo tal matéria ser analisada no mérito da sentença a ser prolatada após o recebimento das informações pela autoridade coatora. Nesse sentido, em que pese a impetrante não ter juntado aos autos a cópia do Edital da prova de residência, presume-se que o requisito mínimo para realização da prova é o Diploma em Medicina e, como a parte impetrante não comprovou ter concluído toda a grade curricular do curso, não há se falar em probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar em razão da inexistência de comprovação da probabilidade do direito. (...)”. Em suas razões recursais, narra a Agravante/Impetrante tratar-se, na origem, de Mandado de Segurança, com pedido liminar, tendo por objeto a antecipação de sua colação de grau. Afirma ser aluna do sexto ano do curso de medicina, do qual já concluiu 93% (noventa e três por cento), e ter sido aprovada no exame de residência médica realizado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS, cuja data final para matrícula ocorre no 17/02/2023 às 12 horas. Argumenta ter preenchido os requisitos previstos no art. 47, §2o, da Lei 9.394/96, para abreviação de seu curso, devido ao fato de ter sido aprovada em duas provas de residência médica; e que as matérias pendentes para conclusão do curso se referem apenas às reposições relativas ao período em que a impetrante/agravante estava de licença maternidade. Requer a reforma da decisão vergastada para determinar ao Agravado/impetrado que diligencie no sentido de antecipar a colação de grau, com a consequente expedição do diploma da Agravante. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença de mérito, por meio da qual denegou a segurança pleiteada pela Agravante (ID. 152679245), nos seguintes termos: “O Mandado de Segurança é conferido ao particular com o escopo de que seja protegido direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preceito norma do no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. Do mérito No âmbito do Mandado de Segurança, tem-se que direito líquido e certo é aquele comprovado documentalmente e de plano, que prescinde de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas além da documental. Na visão da doutrina, o direito líquido e certo resta assim caracterizado: “Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos."(Celso Agrícola Barbi in Do Mandado de Segurança, Forense, 9a Edição, p. 53) Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca autorização judicial para obtenção de declaração de conclusão de curso ou matrícula na Residência Médica almejada. Pois bem. Embora diga a impetrante que concluiu cerca de 93% do curso de Medicina, e que sua avaliação curricular é no sentido "Satisfatório", conforme se observa no Histórico Escolar Parcial (id. 149508616), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) descreve, juridicamente, os requisitos necessários para abreviação do curso na educação superior: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Com efeito, nota-se que esse aproveitamento extraordinário nos estudos não se subsume apenas ao satisfatório aproveitamento. O extraordinário aproveitamento nos estudos do curso demanda obrigatória realização de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial. Dessa forma, conclui-se que o resultado "Satisfatório" não demonstra excepcionalidade apta à abreviação da duração do curso. De igual forma, a conclusão de 93% do curso de Medicina não permite concluir o alcance da capacidade plena para a graduação em área tão salutar de exercício profissional como sói o é a medicina, que trata essencialmente com vidas humanas, restando que todo o preparo e conhecimento técnico, por menor seja, se mostra essencial. Recebidas as informações da autoridade coatora, essa endossa o entendimento do Juízo no sentido de que a conclusão de 93% do curso de Medicina não preenche as condições mínimas de realizar colação de grau antecipada e, por consequência, matricular-se na Residência Médica: “Perante o exposto fica demonstrado que estudante ainda não cumpriu todas as etapas do estágio curricular obrigatório, já que para se tornar médica é necessário cumprir integralmente todo o conteúdo exigidos no Projeto Pedagógico do curso, para só então colar grau e se tornar uma profissional com as competências e habilidades necessárias para exercer a medicina. Frente isso, enfatizamos que a principal missão da ESCS é formar profissionais capacitados para atender as necessidades de saúde da população e também protegê-las contra a habilitação de profissionais, com lacunas de aprendizado comprometendo o exercício da prática profissional, razão pela qual a Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS se posiciona contrária, a colação de grau antecipada a estudantes nessa fase do curso com essas lacunas de aprendizado. É importante registra ainda, que o método educacional escolhido pela ESCS, aprovado pelo MEC e com a permissão legal dada em razão da autonomia universitária, exige o sistema seriado (anual) diferentemente do ensino tradicional, que é semestral, subdividido em módulos de aprendizagem, os quais devem ser integralmente cumpridos por serem pré-requisitos para os demais. Esse método preza pelo aprendizado integral do conteúdo programá7co e pela formação de excelência dos futuros médicos que serão inseridos no mercado de trabalho. Diante disso conforme demonstrado, a estudante ainda resta realizar os Módulos: ECO 602 – Saúde Mental; ECO603 – Saúde do Adulto – Clínica Médica II e ECO601 – Estratégia Saúde da Família, portanto fica claro para está instituição que a abreviação na forma pleiteada pela estudante acarretará prejuízos acadêmicos, pois o estudante não terá alcançado as competências e habilidades propostas no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina desta Escola, dado que, a estudante não cumpriu atividades importantes que só são desenvolvidas nos módulos em questão. VII- CONCLUSÃO: Concluímos destacando que, a ESCS, como instituição superior de Ensino, tem autonomia didático pedagógica, científica, tecnológica, administrativa e disciplinar, nos termos da legislação educacional de ensino superior e do seu regimento, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, assim sendo, se faz necessário pontuar que cabe a Instituição de ensino definir com base na metodologia e seus normativos avaliar, se essa abreviação nesse fase do curso e viável ou não, e no presente esta Escola se posiciona contrária a pretensão da impetrante, haja vista que ainda restam lacunas de aprendizado de relevância que, poderá comprometer sua atuação como médica.” Nesse entrever, não remanescem elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da segurança. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). A esse respeito, ainda, prevê o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 16:16:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora